Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AFASTADA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A questão envolvendo a cumulação de ações é matéria de ordem pública, passível inclusive de conhecimento de ofício. Logo, o apelado pode provocar ao julgador em suas contrarrazões sobre a inadmissibilidade do pleito reconvencional formulado em ação de busca e apreensão.
2. Uma vez que o pedido reconvencional possui conexão com o fundamento da defesa (art. 343), a reconvenção deve ser admitida e conforme jurisprudência do STJ.
3. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que indefere o pedido de produção de prova oral requerido pelo reconvinte e logo em seguida julga improcedente o pleito reconvencional por ausência de comprovação.
4. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.